Tribunal: TJDFT
Processo: 0750869-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO INFOJUD DOI.POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD DOI. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta seja realizada, uma vez que tal providência vai ao encontro do princípio da cooperação e da celeridade processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo é viável e se tal providência se coaduna com os princípios norteadores do processo civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendologrado êxito o exequente em encontrar bens passíveis de penhora em nome do devedor no processo de execução,podeo Poder Judiciário atuar para auxiliá-lo com a utilização do sistema INFOJUD DOI, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de encontrar bens do devedor, é medida possível e vai ao encontro dos princípios da cooperação e da celeridade processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691145, 07432994820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023.